Tribunal: TCU
Processo: 005.771/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de CYNTHIA BASSUL CERQUEIRA do Tribunal Regional Federal da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse de Cynthia Bassul Cerqueira no cargo de analista judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 5a Região, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que, no prazo de quinze dias, contados da ciência deste Acórdão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação fundada em decisão administrativa de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.